Tribunal: CARF
Processo: 10283.003454/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
CABÍVEL MULTA PARA INFORMAÇÕES PRESTADAS A DESTEMPO.
Não prestação de informação, dentro do prazo legal, tipifica a multa prevista no art. 107, IV, f do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003454/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.088 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
CABÍVEL MULTA PARA INFORMAÇÕES PRESTADAS A DESTEMPO.
Não prestação de informação, dentro do prazo legal, tipifica a multa prevista no
art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem
como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada
somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA.
AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no
País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em
vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado:
a) por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário;
b) por maioria de votos, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, suscitada
de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro, que manifestou intenção de apresentar
declaração de voto, quanto ao ponto;
c) por voto de qualidade, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida,
suscitada de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro e acompanhada, no ponto, pela
conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003454/2011-28
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago;
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Mariel Orsi Gameiro, e Paulo Régis Venter
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-102.306 - 4a
Turma da DRJ/RJO da sessão realizada em 27/09/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade. Ressalto
que embora conste na ementa do Acórdão recorrido a informação de manter a exação de R$
5.000,00, no entanto, o valor devido é R$ 10.000,00 conforme extrato de débito constante as
folhas 81 e 105 deste processo.
Passaremos ao Relatório:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de auto
de infração O presente auto de infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória pela empresa WILSON SONS AG MARITIMA LTDA, CNPJ n° 00.423.733/0026-97,
referente à inserção de informação no sistema Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela Receita
Federal do Brasil.
Decorrente dessa autuação aplicou-se multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada ocorrência relatada na Tabela 1, pelo descumprimento de obrigação acessória (prestação de
informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil), com base na alínea
"e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833, de 29/12/2003.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..)
IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

Tabela 1

O impugnante tomou ciência do auto de infração em 26/08/2011, fls. 05, e tendo
protocolado manifestação de inconformidade na data de 16/09/2011, fls. 48, e em sua defesa pugnou:
“pela denuncia espontânea; ilegitimidade passiva do agente de navegação em ser responsabilizado pelo
atraso das informações; nulidade do auto de infração.”

É o relatório.
O recorrente tomou ciência do acórdão em 14/02/2019, fls. 87, tendo protocolado
o Recurso Voluntário na data de 14/03/2019, fls. 88. Tendo os seguintes argumentos no recurso
Voluntário: “Preliminar de nulidade com base na Solução de Consulta Interna n° 2 — Cosit, de
04/02/2016; segunda preliminar: da inaplicabilidade da multa.”

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

O argumento apresentado com base na Solução de Consulta Interna n° 2 — Cosit,
de 04/02/2016, de inaplicabilidade da multa pois tratava-se de um lançamento de Retificação de
informações anteriormente prestadas. Estando esta retificação amparada pela Solução de
Consulta Interna n° 2 - Cosit, de 04/02/2016. Esse argumento não pode prosperar visto que, o
que aconteceu foi a informação inicial fora do prazo, e não a retificação situação
abrangida/protegido por esta solução de consulta.

PRELIMINARES DE INAPLICABILIDADE DA MULTA; E ILEGITIMIDADE
PASSIVA
Neste tópico por conexão, analisaremos as essas duas preliminares arguidas. Em
suma, os argumentos trazidos pelo recorrente foram:

Ainda, é absurda a imposição da multa pretendida pela fiscalização com base no Art.
107, inc. IV, alínea "e", do Decreto Lei n° 37/66, com a redação dada pelo Art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, às agências marítimas que dispõe, in verbis, (...)
(...)
Como se observa, da leitura do acórdão recorrido, este traz em seu bojo confusão entre
as pessoas da agência marítima, que é o caso da Recorrente, e do agente de carga,
pessoas jurídicas completamente distintas com natureza e atividade próprias.
Assim, sustenta o acórdão no Relatório que: "As empresas responsáveis pela
desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico, pois
segundo a IN SRF n° 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino" e, ainda, no Voto da eminente relatora que:
"Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n°37/1966, com redação dada
pela Lei n° 10.833/2003".
(...)

Em relação as Obrigações Acessórias, encontramos no Código Tributário
Nacional, no CAPÍTULO IV (Interpretação e Integração da Legislação Tributária) em seu Art.
111, inciso terceiro, in verbis:

Art. 111.Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
III -dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Em análise ao dispositivo legal acima citado, não há como o contribuinte se
eximir de sua obrigação alegando que a informação seria de responsabilidade do do agente de
carga, ou seja, tentando repassar sua responsabilidade a terceiros. Pelo texto legal acima, apenas
a Lei pode fazer esta dispensa.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

Dentre outros dispositivos legais, que constam no enquadramento no Auto de
Infração os seguintes artigos: Art. 37 parágrafo 1o e Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-
Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03,

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;

O texto legal, do Art. 115 e 122, do CTN, um descreve o momento da fático da
ocorrência do Fato Gerador, que faz surgir a obrigação que impõe a prática do ato descrito em
lei, o outro diz quem é a pessoa obrigada, in verbis:

Art. 115.Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.

Art.122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto.

Confirmando a responsabilidade Tributária Solidária do Agente Marítimo temos a
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 371 Distrito Federal, votada no Plenário
do STF em 26/11/2015 tendo Ministro Relator: Edson Fachim, apresentando a seguinte ementa:

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. AGENTE
MARÍTIMO.
DECRETO-LEI
37/66.
DECRETO-LEI
2.472/98.
DIREITO
CONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DA NORMA PRÉ-CONSTITUCIONAL POR
MEDIDA
PROVISÓRIA.
COMPATIBILIDADE
DE
NORMA
PRÉ-
CONSTITUCIONAL COM A CONSTITUIÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA DE SUA
PROMULGAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. (grifamos)
1. O Tribunal Pleno desta Corte assentou a impossibilidade, em sede de arguição de
descumprimento de preceito fundamental, de se verificar a compatibilidade de norma
pré-constitucional com a Constituição em vigor na época de sua promulgação.
Precedente: ADPF 33, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ
27.10.2006.
2. O objeto desta ação é o art. 32, parágrafo único, b, do Decreto-lei 37, de 18 de
novembro de 1966, com redação conferida pelo Decreto-lei 2.472, de 1o de setembro de
1988. O dispositivo, entretanto, passou por nova alteração e sua redação atual é fruto do
art. 77 da Medida Provisória 2.158, de 24 de agosto de 2001.
3. Possibilidade de indeferimento liminar pelo Relatório, nos termos do art. 4o, §1o, da
Lei 9.882/99, ante a ausência de pressupostos para o processamento da ADPF.
4. Embargos declaratórios a que se nega provimento.

Reafirmando a responsabilidade Tributária Solidária do Agente Marítimo também
citaremos o Recurso Extraordinário com Agravo 1.288.322 São Paulo, julgado em 25/09/2020
pelo Presidente do STF o Ministro Luiz Fux, tendo a seguinte ementa:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO.
AGENTE MARÍTIMO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
DL 37/66. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA. (grifamos)
1. Primeiramente, cumpre esclarecer ser descabida a alegação de
ilegitimidade passiva, pois o artigo 37, §1°, do DL 37/66 prevê a
responsabilidade do agente de carga de prestar informações sobre as
cargas transportadas à Secretaria da Receita Federal. A responsabilidade,
portanto, é solidária. (grifamos)
2. Não há nenhuma irregularidade nos autos de infração (fls. 40/43), o qual
se encontra suficientemente fundamentado, apresentando todas as
informações necessárias. (grifamos)
3. Note-se que eventual ausência da capitulação legal da conduta ou gradação
da pena a ser aplicada não torna o AI ilegal, sendo suficiente para o
conhecimento do infrator e para a elaboração de sua defesa a descrição da
conduta que gerou a penalidade.
4. Com efeito, na autuação fiscal o autuado defende-se dos fatos que lhe são
imputados, e não da sua qualificação jurídica.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

5. Em relação à alegação de denúncia espontânea, destaco que a jurisprudência
é firme no sentido de que a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do
Código Tributário Nacional não se aplica às obrigações acessórias autônomas,
como é o caso.
6. Da mesma forma, também não procede a alegação de que as informações
foram prestadas tempestivamente. Com efeito, extrai-se dos autos que o
Manifesto Eletrônico n. 1508B01305942 foi bloqueado automaticamente, em
15/07/2008, em razão de ter sido registrado após a atracação do navio no porto.
7. Embora a apelante afirme que a embarcação atracou no porto em 24/07/2008,
e não em data anterior, certo é que não trouxe aos autos nenhum documento a
corroborar a sua afirmação. Nesse prisma, é de se concluir que o bloqueio
automático se deu corretamente, ao identificar a intempestividade do registro
das informações.
8. Por fim, não há qualquer violação à razoabilidade ou à proporcionalidade
quanto à multa aplicada, havendo previsão legal específica, nos termos do artigo
107, IV, e, do DL 37/66.
9. Apelação não provida."

Com base nos argumentos legais e jurisprudências acima expostos, afasto ambas
as preliminares: Inaplicabilidade da Multa; e Ilegitimidade Passiva.

VOTO
Superadas as preliminares, passaremos a analisar e discorrer o voto.

No recurso voluntário apenas foram apresentadas questões preliminares, que
foram todas prontamente analisadas e afastadas.

Em relação ao Acórdão recorrido há apenas a observação apresentada no primeiro
parágrafo do relatório deste acórdão. Em relação ao mérito da Decisão da proferida pela
instância anterior, observa-se que todos os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade foram analisados e, sendo mantidos integralmente todos os valores lançados no
Auto de Infração.
Da conclusão
Ante a tudo exposto, voto por conhecer recurso, rejeitar as preliminares de
prescrição intercorrente e nulidade da autuação suscitadas de ofício pela Conselheira Mariel Orsi
Gameiro, Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, Negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

Declaração de Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

O conselheiro relator aplicou a Súmula CARF no 11 ao presente caso, entendimento
do qual discordo, com a utilização do instituto do distinguishing, para afastar respectiva Súmula,
pelas razões técnicas construídas, paulatinamente, conforme abaixo.
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respectiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão pela
qual não se aplica ao caso concreto:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o,
parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos, em
procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão punitiva,
contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que podem/devem ser
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas
questões pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre direito
tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no 11 e
o distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com
relação às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais entendo
ser devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras, exatamente a multa aqui
tratada.
Pois bem.
i)
Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos
procedimento e processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na
norma relativa à prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da
Teoria da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções
e dos Pressupostos Processuais”, escrita em 1868 .
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época,
contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática jurídica,
afirma que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade Média, para
aplicação do Direito.”
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz,
exerce a jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o procedimento
é a faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na
série constitutiva do processo.
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois termos
– processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão. Processo tem
procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro,
abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em que a
Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal, enquanto que
o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não há
que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de tais
institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e seguintes,
do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o deslinde
dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material – artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar a
aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não tributária, é
equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na Súmula
supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito material. Para tal
delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de natureza tributária e
créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito aduaneiro e direito
tributário.

ii)
Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento quanto à
(in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito material, é
excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de natureza
não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as
normas aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades
de cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse mesmo
Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior, inclusive por
meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a
esfera tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do
Orçamento, Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira,
como supracitada acima, pelo artigo 237 .
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação
entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea – que
existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código Tributário
Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário
trata unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de créditos
não tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa – como as sanções
aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país. Tais
figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta procedimental/processual
para percorrer o caminho de sua punibilidade e exigibilidade, contudo, são evidentemente
diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária
serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas
respectivas rubricas orçamentárias.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para
pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em
registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será
escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e
Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os
provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa
de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou
taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por
estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos
responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de
obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”

O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza – tal
como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem como pelo
lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou ainda seus
adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários – ainda que
pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais créditos, que, por
exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à relação tributária, como
por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a
forma pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos
claramente uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de
qualidade – conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020, que
regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será proclamado
em favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020, quando
ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito
tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por meio de auto de
infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não, em
que pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo
administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material, do
processo em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão apenas das
ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não implica, tão
menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é que
reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso dos demais
argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação
em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do
dia em que tiver cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos sem
qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas tal instituto
não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa reserva, o que,
consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que
afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir a
mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não tributária,
ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de natureza
tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e
espécie, entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é
instituto de direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa
exceção à sua aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos
créditos de natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros
pontos, tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir prescrição
com prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão de julgamento
sobre o tema , tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à impossibilidade de
afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula CARF no11, ainda, e
apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei rapidamente de como se dá a
aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente neste Tribunal, e como lidar com as
figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing, ratio decidendi, etc) – tão bem postas
pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente utilizadas pelos Conselheiros. E, por fim,
serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o tema.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

iii)
Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento
segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição intercorrente .
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre
o tema :
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à ocorrência da prescrição
intercorrente, pelo contrário é condição necessária para tanto! Em outras palavras, prescrição
intercorrente pressupõe a existência de um processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A
prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do
processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida: quer dizer, é
aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por segmento
temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido, não há
dúvida de que se trata de institutos absolutamente distintos, com condições particulares de
verificação em concreto, e definições próprias consolidadas na doutrina e na jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição intercorrente durante os
processos administrativos, mas perde completamente o sentido para análise de créditos não
tributários, sancionatórios, que possuem regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a
previsão específica de prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário
Nacional, é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos
protegidos, e em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação considerada
como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu início marcado
pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração Pública,
enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine o
lapso temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente no
artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o termo e o
instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob a perspectiva
de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei 9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das
evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em
questão (como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a figura
da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição
intercorrente prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se
desenvolve o processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar
corretamente os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei
9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível – e
essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis, portanto,
a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas, tanto quanto ao
prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça , respectivo instituto se aplica de
forma análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser
percorrido pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão,
assim como outros institutos também são tratados por tal rito .
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a razão
pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a intercorrente
demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv)
A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no
11, o distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil .
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos
votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para que,
em um segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está sendo julgado
(como no presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a)
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva demora no
julgamento dos recursos administrativos pela repartição fazendária. Pleiteia, assim, a Recorrente,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

diante da inércia do credor do tributo de solucionar a demanda do contribuinte, a perda do direito de
realizar a cobrança depois de transcorridos mais de 5 anos do lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal
Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário
(art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissivel no período anterior a sua lavratura;
depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso administrativo,
ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza que se tenha valido o contribuinte, não mais
corre prazo para a decadência, e ainda não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o prazo
para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito tributário, a que
alude o art. 174, começando a fluir, dal, o prazo de prescrição da pretensão do Fisco. - É esse o
entendimento atual de ambas as turmas do STF. Embargos de divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b)
Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei
9.873/1999, para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo em
vista a natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem admitido a
chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo (do que, particularmente e
em algumas situações, discordo), como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.°
9873/99 - como supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições não se
aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária".
c)
Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente, perfilando
a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a inadmissível, especialmente em
face da não-comprovação da omissão da autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência,
entre outras decisões, a do Acórdão n° 202-03.600.
d)
Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF :
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a única
manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão recorrida. Inclusive, o processo
não sofreu nenhuma movimentação entre 27.02.1992 e 04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de Recursos
— TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da lavratura de Auto de Infração e
o trânsito em julgado administrativo, em face do crédito tributário encontrar-se suspenso.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

e)
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação que regre a matéria nos termos do que
existe hoje no direito penal. E o próprio lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal
instituto seria penoso à Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei n°
8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua administração, cobrança e
lançamento do INCRA para a Receita Federal. Face a tal, até que a máquina burocrática desses
órgãos pudesse implementar a citada legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não
poderia fulminar o direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe são devidos,
mormente quando já devidamente constituídos como no presente caso. Assim, afasto a alegação de
prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal,
utilizado como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no artigo
174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos
tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não
tributários – tal como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito
aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à década
de 1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões idênticas. A
edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de elaboração, previsto
regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica, aprovação, e, ao
final, publicação para conhecimento de todos e vigência.
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem
como objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização
da jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que deve,
necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos –
e as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação resumida daquilo
que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz, especialmente
porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível, portanto, de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas razões
– seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do
entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de
afastar a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing,
oriunda da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de forma
maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare decisis, que
compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o órgão judicial
que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a
integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível fenômeno da
propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou judicial,
é a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos fundamentos
jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à interpretação
– ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o presente, em que
tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso em
julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o, incisos
V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no Manual dos
Conselheiros .
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de
estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos casos
de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos casos de
mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos casos de
produtos imunes (acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em caso de co-
titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de administração
pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos casos de infrações
posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para
afastar a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária, considerando
que, a prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do
Regulamento Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito não
tributário.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um
entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 – que
carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo aplicada,
neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre um
determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características específicas que
norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Regionais Federais - no mesmo sentido do entendimento aqui esposado –
aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
AGRAVO
INTERNO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADUANEIRO. AGENTE DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA
DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO
SUPERIOR AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA
PREVISTA NO ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV, "E",
DO
DECRETO-LEI
No
37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE PARTE DO
DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de 02.03.2004 a
27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009, pelo que não se verifica a decadência
do direito da Administração de impor a penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência
e prescrição da multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no 37/96 – hipótese dos
autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do referido diploma legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador deve
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes, registrou os
dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o prazo definido na legislação de
regência, o que torna escorreita a incidência da multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no
37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência de
prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em informações prestadas pela
própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção
juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua non para sua desconstituição a
comprovação (i) de inexistência dos fatos descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta
ou (iii) de vício em um de seus elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap -
APELAÇÃO CÍVEL - 1528241 - 0004962-44.2005.4.03.6120, Rel. DESEMBARGADORA
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018).
Em outras palavras, cabe ao contribuinte comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que não
ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a isonomia
ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação idêntica à da autora. É certo que
alegação e prova não se confundem (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL -
1604106 - 0001311-96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO,
julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018), mormente diante de ato
administrativo, cuja legitimidade se presume e só é afastada mediante prova cabal (TRF 3a Região,
SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1861838 - 0005491-87.2009.4.03.6002, Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 26/02/2015, e-DJF3
Judicial 1 DATA:06/03/2015).
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106, II, "a",
do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos diante de infração formal de
natureza administrativa, o que torna inaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário Nacional.
A duas, pois, de qualquer modo, a hipótese dos autos não se amoldaria ao que previsto no referido
art. 106, II, do CTN; a novel legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar o ato como
infração, nem cominou penalidade menos severa, mas apenas previu um prazo maior para o
cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto da denúncia
espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se caracteriza como obrigação acessória
autônoma; o tão só descumprimento do prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter
formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de natureza
administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo
próprio infrator aproveite à fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo comportamento posterior
do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição. Ao contrário, admitir a denúncia espontânea
no caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o
administrado cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante da
natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência da prescrição intercorrente
prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 quanto ao débito objeto do processo administrativo no
10814008859/2007-21 . Ressalto que a União, em momento algum, argumenta no sentido da não
paralisação do processo administrativo por mais de três anos, limitando-se a questionar a aplicação
da norma ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-
04.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO,
julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/12/2020)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85 DO
CPC. READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição da pretensão
punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia sancionador da Administração
Pública Federal. 2. Incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem
a respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de
encaminhamento ou impulso do processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional. 3. O valor da verba sucumbencial devida pela União deve ser fixado de acordo com as
regras do art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC. (TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA,
Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração Aduaneiro
n. 0910600/13737/04 (Processo Administrativo n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista
no artigo 631 do Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99, que assim
dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração PúblicaFederal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurarinfração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no casode infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por maisde três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serãoarquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, semprejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração tambémconstituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o términoregular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação deexecução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente daaplicação de multa por
infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Leino
11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio deedital;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa detentativa
de solução conciliatória no âmbito interno da administraçãopública federal. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo 1o do art.
1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do trâmite do processo
administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados no
procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência daprescrição
intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três) anos sem movimentação do processo
administrativo pela Administração PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04 (evento56/PROCADM16 - fls.
101/106), extrai-se que a autuada apresentou defesaadministrativa (evento 56/PROCADM16 - fls.
131/196)
e em 07/12/2007sobreveio decisão mantendo o crédito tributário exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado recursoem
12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e petição com novosdocumentos em 15/04/2008
(evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo seurecurso voluntário negado em 10/12/2008 (evento
56/PROCADM26 - fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs embargos de
declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125). Em 11/04/2011 a autuadaprotocolou
petição a fim de informar sobre fatos novos. A decisão que apreciouos embargos de declaração foi
proferida em 20/08/2014 (fls. 209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008, cuja
intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos embargos em 20/08/2014,
transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a finalização do procedimento, motivo pelo qual resta
configurada a prescrição intercorrente a fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em nadainfluenciou o
curso do prazo extintivo, pois se trata de mera movimentaçãoformal do processo, encaminhando os
embargos para análise (evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe aoadministrador
praticar os atos considerados hábeis a interromper a prescriçãodentro de determinado lapso temporal.
Meros atos de movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para afastar a
ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de conteúdo valorativo ou semefeito para a
solução do litígio na esfera administrativa" (AC 5002952-05.2016.404.7000, Desembargadora
Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃOCAMINHA, TRF4 - QUARTA TURMA - Data da
decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou despacho que deliberem a
respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de
encaminhamento ou impulso do processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional, como ocorrido no caso em análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas decisões acima
colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-71.2018.4.03.6104; ii) TRF4,
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-12.2013.4.04.9999
e
5005281-
11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v)
Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a
ligação do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, bem como a
disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele
dispõe sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e não tributários
(multas administrativas);
iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a
serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância também à natureza
jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999 (prescrição da pretensão punitiva do Estado
– prazo para fins de constituição do ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o,
da Lei 9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo 174, do Código
Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida após constituição definitiva do
crédito tributário);
v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a
prescrição intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos que
tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto se aplica aos
processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo administrativo é condição de
sua configuração – especialmente porque a pretensão punitiva é diferente da pretensão executória;
vii)
Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria, a prescrição com
prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação que efetivamente se dirija aos
conceitos trazidos no decorrer da presente declaração de voto;
viii)
O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo
administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas administrativas/aduaneiras), é possível
mediante exercício do distinguishing, figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos artigos 489,
parágrafo 1o, incisos V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente diferencia o apoio
técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às condições fáticas, jurídicas e
legais do caso que está sendo julgado;
ix)
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da
data do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente, prevista no artigo 1o,
parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira aqui discutida, por tratar de crédito
não tributário, e configurar-se evidente distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que
se aplica tão somente aos créditos de natureza tributária.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3002-002.088 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003454/2011-28

x)
E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, quanto a preliminar de
mérito relativa à prescrição intercorrente acima descrita, para dar-lhe provimento, prejudicados os
demais argumentos.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Mariel Orsi Gameiro

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital